Tribunal: STF
Processo: HC 265126
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MINISTÉRIOS PÚBLICOS FEDERAL E ESTADUAL. ATUAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE. TEMA 946/RG. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERTA. RECUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante sustenta a ilegitimidade do MPF para recorrer em processo que tramita no STJ, considerada a atuação no caso do MPE, e postula o direito à realização de acordo de não persecução penal.

     

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o MPF possui legitimidade para recorrer em processo que tramita perante o STJ, considerada a atuação no caso do MPE; e (ii) verificar se a recusa do MP em oferecer o ANPP foi adequadamente fundamentada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A legitimidade do MPE para recorrer perante o STJ não impede a atuação do MPF. Tema 946/RG.

    5. Não compete ao Poder Judiciário impor ao MP a celebração de ANPP, notadamente quando a recusa for justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e confirmada pelo órgão superior.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.